Tribunal: TJDFT
Processo: 0701384-19.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701384-19.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: LUCAS ROSADO MARTINEZ AGRAVADO: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BRASÍLIA DECISÃO Vistos, etc. Homologo o pedido de desistência do recurso apresentado pelo agravante por meio da petição ID 37226245, de acordo com o art. 998, do CPC. Sem custas e sem honorários, ante a homologação da desistência e subsequente perda do objeto. Neste sentido a jurisprudência das Turmas Recursais (Acórdãos 1314121, 1230541 e 934618) Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Comunique-se ao Juízo de origem. Determino à Secretaria que proceda a retirada dos presentes autos da pauta de julgamento da 6a sessão ordinária virtual. I. Brasília/DF, 13 de julho de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito